Tribunal: STF
Processo: ADI 1143
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 175,
DE 27.09.94, DO ESTADO DO AMAPÁ. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ARTIGO 18,
§ 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL.
        A superveniente alteração do dispositivo constitucional
que serve de fundamento para a impugnação de ato normativo em ação
direta implica a perda de objeto do feito, na forma da pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADIs 512, 1.137, 1.674 e
1.907).
        Hipótese que se configura nos autos ante a alteração do
mencionado dispositivo da Carta da República pela Emenda
Constitucional nº 15, de 13.09.1996.
        Ação direta prejudicada.